Tribunal: TJMT
Processo: 1016547-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016547-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HÉLIO ANTÔNIO DA SILVA (VÍTIMA), ADRIANO PEREIRA DE MELO - CPF: 276.811.128-71 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ARTIGO 121, §2o, INCISO II, C/C. ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –
INOCORRÊNCIA
–
PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– CRONOLOGIA DOS AUTOS QUE REVELA A TRAMITAÇÃO REGULAR, DENTRO DA RESERVA DO POSSIVEL EM RAZÃO DO PERÍODO ATUAL– INOCORRÊNCIA – DESÍDIA, INCÚRIA OU RETARDO INJUSTIFICADO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI DESIGNADA PARA O DIA 01.12.2021 –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INSUFICIÊNCIA

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade

Não há que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

In casu, as informações prestadas pelo Magistrado
singular, dão conta
de que o paciente foi pronunciado e o feito conta com sessão plenária do júri marcada para a data de 01/12/2021.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade acentuada do comportamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o, LXV e LXVII, da CF/88, c/c art. 567, 647, 648, incisos I e VI e 654, todos do Código de Processo Penal, em benefício de ADRIANO PEREIRA MELO,

vulgo “Adrianinho”, qualificado, o qual nos autos no. 0003624-33.2018.8.11.0038 (Cód. 104941), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos elementos contidos nos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 17/11/2018 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, c/c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,

tendo por vítima Hélio Antônio da Silva.

Sustenta o impetrante, o excesso injustificado do prazo na prisão do paciente, argumentando, que o beneficiário se encontra segregado há quase 02 (dois) anos e 10 (dez) meses sem que a instrução processual fosse concluída e sem qualquer justificativa plausível ou atuação defensiva protelatória à morosidade na tramitação da ação penal.

Ressalta que: “(...)
não se pode perder de vista que a eventual presença dos requisitos de cautelaridade da prisão preventiva não obstam o reconhecimento e o deferimento do presente pedido, uma vez que a ilegalidade nele aventada diz respeito a arbitrariedade da prisão por excesso de prazo no cerceio ao direito de liberdade, nada tendo a ver com os pressupostos e requisitos da segregação preventiva, que é instituto distinto
.(Sic.)”

Argumenta que: “(...)
o caso ventilado configura um verdadeiro absurdo, porque o paciente está preso há quase de 03 (três) anos, ou seja, há 34 (trinta e quatro meses), ou seja, há mais de 1.020 (um mil e vinte) dias de segregação sem nenhuma resposta do Estado a respeito da conclusão da persecutio criminis
.(Sic.)”

Informa ainda, que: “(...)
face essa conjuntura, deve ser superado o entendimento consolidado na súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo.(Sic.)”

Requer, pela concessão da ordem objetivando o relaxamento ou a suspensão dos efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Juntou documentos (Id. 101722455)

A liminar foi indeferida pelo Relator em Substituição Legal Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id.102578492), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 102711492).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.

104687488)

“SUMÁRIO: PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – LIMINAR INDEFERIDA – NÃO SE CONSTATA DESÍDIA, INCÚRIA OU DESCASO DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE, DENTRO DA RESERVA DO POSSÍVEL, E CAMINHA PARA SEU ENCERRAMENTO – SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA PARA O DIA 01.12.2021 – PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ANTE GRAVIDADE DO CRIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de ADRIANO PEREIRA MELO,

vulgo “Adrianinho”, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga /MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise dos fatos,
transcrevo a cronologia do caso vertente:

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.11.2018, posteriormente sendo convertida para prisão preventiva.

A denúncia, foi oferecida em 27 de novembro de 2018 e recebida em 11 de dezembro de 2018. O paciente foi citado em 14 de dezembro de 2018 e apresentou a defesa escrita no dia 08 de janeiro de 2019. Em 23 de janeiro de 2019, foi realizada a primeira audiência de instrução. Em 27 de março de 2019, foi realizada audiência em continuação. Em 01 de abril de 2019, o Ministério Público apresentou suas alegações finais (págs. 154/165) e a defesa nas págs. 167/189. Em 07 de junho de 2019, foi proferida sentença de pronúncia (págs. 191/193). Em 11 de julho de 2019 a defesa opôs embargos, estes, acolhidos em 21 de agosto de 2019. Em 09 de setembro de 2019 a defesa interpôs recurso em sentido estrito (pág. 208/224), com as contrarrazões oportunizadas em 11 de setembro de 2019 e a juntada do acórdão, que desproveu o recurso, em 19 de agosto de 2020. (Id.101722455-fls.332/344)

Todavia, em 18 de maio de 2021 (Id. no 55823942), consta a decisão designando a sessão plenária para o dia 21 de outubro de 2021. Em 11 de agosto de 2021 (Id no 62782321), juntou-se aos autos pedido do Ministério Público para a redesignação da sessão plenária. Oportunidade em que na data de 12 de agosto de 2021, foi redesignada a sessão plenária para 01 de dezembro de 2021.

Registro, que em 20 de junho de 2020 foi manejado o
habeas corpus
no.1011799-45.2020.811.0000 julgado em 31 de julho de 2020, sendo interposto Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça [RHC 134239/MT], oportunidade em que negado provimento ao recurso, pelo Exmo. Sr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em 02 de fevereiro de 2021.

Aponto ainda, que em 14 de janeiro de 2021 foi impetrado o
habeas corpus
no.1000291-68.2021.811.0000, sobrevindo a denegação da ordem em 01 de março de 2021.

Com arrimo no entendimento das Cortes Superiores, é cediço que o

excesso de
prazo não resulta
de um critério aritmético, mas
de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.

Destarte, para ser considerado
injustificado: “
o
excesso na custódia cautelar deve a demora ser
de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, quinta turma, julgado em 17/08/2017, dje 28/08/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, POSSE DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO E MARCA SUPRIMIDAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO MARCADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inocorre excesso prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Estando superada a primeira fase do Tribunal do Júri e já designada a Sessão do Júri, ocasião em que o paciente completará pouco mais de dez meses de prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo no prolongamento da prisão.” (N.U 1014787-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Assim, não há que se falar em
excesso
de
prazo, máxime quando evidenciada intensa movimentação processual pela defesa, como no caso vertente, que conta, inclusive, com sessão plenária do
júri
marcada pelo juízo para a data de 01/12/2021.

Ademais, é o teor da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o C. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ADRIANO PEREIRA MELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021